Tribunal: TJMT
Processo: 1020168-23.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020168-23.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALINNE SANTOS MALHADO - CPF: 016.539.601-67 (ADVOGADO), OLIMPIO CURVO LEITE FILHO - CPF: 174.041.341-53 (AGRAVANTE), LOGITEC ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 33.187.998/0001-34 (AGRAVADO), ADEMAR OCAMPOS FILHO - CPF: 601.124.761-04 (ADVOGADO), MAURICIO NOGUEIRA JUNIOR - CPF: 141.904.781-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONVERSÃO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOB A ÉGIDE DO CPC/73 (ART. 20, § 4o DO CPC/73) – FIXAÇÃO DE NOVOS HONORÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ANTERIORMENTE FIXADOS – ERRO, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADOS - VÍCIOS ARGUIDOS COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por OLIMPIO CURVO LEITE FILHO, contra o r. acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo embargante, mantendo intocada a r. decisão proferida MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Materiais e Morais
”, em fase de cumprimento de sentença (Proc. no 1020168-23.2023.8.11.0000), ajuizada pelo embargante contra LOGITEC ENGENHARIA LTDA, indeferiu o pedido de majoração dos honorários sucumbenciais.

O embargante sustenta que o r. acórdão incorreu em erro, omissão e contradição, pois, “considera o fato de que os honorários foram fixados em caráter provisório, no início do cumprimento de sentença “para o caso de pronto pagamento”, que não foi realizado pelo devedor”, além disso, “fundamenta no fato de que o embargante/exequente não recorreu da decisão à época proferida, mesmo estando demonstrado nas razões do agravo de que não havia na época interesse recursal porque a decisão deu regular prosseguimento ao cumprimento de sentença fixando honorários em favor do exequente condicionados ao pronto pagamento, que não foi efetivado pelo executado da ação de origem”.

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para sanar os vícios apontadas e consequentemente julgar procedente o agravo interposto. Prequestiona violação do artigo 20, § 4o CPC/1973, artigo 85, § 1o, § 2o, § 6o § 8o, § 14 do CPC/2015, artigo 1.022 do CPC/2015, artigo 22 da Lei 8906/94” (cf. Id. n. 205008184).

Não foram apresentadas contrarrazões, nos termos da certidão vinculada ao Id. no
207146668.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

Sobre a matéria, o acórdão assim dispôs:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

Analisando os autos, observa-se que houve a conversão da ação de conhecimento em cumprimento de sentença em 28.05.2008 (Num. 80363246 - Pág. 94).

E em razão da inércia da parte devedora, houve a fixação dos honorários advocatícios no importe de R$ 2.000,00, conforme consta no Num. 80363246 - Pág. 99, cabendo rememorar que a estipulação da verba honorária para tal fase estava albergada pelo Código de Processo Civil de 1973.

Ressalta-se que daquele decisum não houve objeção e tampouco interposição de recurso.

Portanto, não há que se falar em ausência de fixação de honorários para a fase de cumprimento de sentença, mantendo-se o valor descrito no Num. 80363246 - Pág. 99, pelo que indefiro o pedido do Num. 96163476.

Intime o exequente para promover o andamento do feito, indicando bens passíveis de penhora, bem como para juntar o demonstrativo atualizado do débito no prazo de 05 (cinco) dias.

Em razão dos termos da decisão do Id. 80363250 - Pág. 229, proceda a exclusão de Tarumã Empreendimentos Participações e Incorporações Ltda do polo passivo da lide.

A conversão da ação de conhecimento em cumprimento de sentença ocorreu no ano de 2008, ou seja, sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, sem a interposição de qualquer recurso pela parte.

Como bem analisou o Juízo
“não há falar em ausência de fixação de honorários para a fase de cumprimento de sentença”,
uma vez que tal fixação ficou estabelecida, ainda no ano de 2008, no valor de R$ 2.000,00.

Assim, quanto aos honorários de sucumbência, considerando que a decisão recorrida foi prolatada sob a égide do CPC/73, deve ser observada a norma nele inserida.

Sobre o tema dispunha o art. 20, §4o, do CPC/73:

"Art. 20 (...)

§4o. Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação eqüitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior."

Portanto, não há que falar em majoração dos honorários advocatícios, ou mesmo, fixação em percentual mínimo, nos termos estabelecidos no art. 85 § 2o do CPC/15, se, quando da conversão da ação de conhecimento em cumprimento de sentença, no ano de 2008, ainda sob a égide do CPC/73, foram fixados consoante apreciação equitativa do Juízo (art. 20, § 4o CPC/73)

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos

Portanto, o v. acórdão embargado não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso às críticas recursais. Se o embargante não concorda com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

No mais, a respeito do pré-questionamento, anoto que este não é feito só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Custas pelo embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024